Tribunal: CARF
Processo: 13896.000092/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.000092/2009-89
ACÓRDÃO
3301-014.297 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SANTALÚCIA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando a omissão
alegada não foi deduzida no recurso apreciado pelo acórdão embargado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o Conselheiro Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído pela Conselheira Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-010.762, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3301-013.016,
nos quais alega omissão na aplicação retroativa e mais benéfica do art. 57 da MP no 2.158-
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.297 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000092/2009-89
2
35/2001, alterado pela Lei no 12.783/2013, que previu penalidade menos gravosa para a infração
de que trata o artigo 12, inciso I da Lei no 8.218/91.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos de declaração, para que o
colegiado se pronuncie sobre a aplicação retroativa da Lei no 13.670/2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 16/11/2023, protocolando
os embargos de declaração em 21/11/2023, dentro, portanto, do prazo de cinco dias previsto no
artigo 65 do anterior Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 346/2.015
Relembrando o histórico dos fatos, a fiscalização realizou a intimação para
apresentação de arquivos de notas fiscais de entrada e saída, nos termos da IN SRF no 86/2001 e
ADE Cofis no 15/2001 (f. 4). No TVF (e-fls. 1595/1596), o lançamento relativo à multa regulamentar
ocorreu devido ao fato de a recorrente não ter atendido aos requisitos para apresentar os
registros e respectivos arquivos, no período de outubro/2003 a setembro/2004, com base no art.
12, inciso I da Lei no 8.218/91, abaixo transcrito:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos;
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III - multa equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia de atraso, até o máximo de trinta
dias, aos que não cumprirem o prazo estabelecido pela Departamento da Receita
Federal ou diretamente pela Auditor-Fiscal, para apresentação dos arquivos e
sistemas.
Parágrafo único. O prazo de apresentação de que trata o inciso III deste artigo
será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.297 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000092/2009-89
3
autoridade solicitante, em despacho fundamentado, atendendo a requerimento
circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica.
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
A DRJ manteve a autuação.
Em recurso voluntário, a embargante reconhece que apresentou os arquivos em
desacordo com a IN SRF 86/2001, mas que o conteúdo fornecido era o mesmo exigido e que as
demais informações fornecidas à fiscalização foram suficientes para a realização do procedimento
fiscal, sem demandar maiores esforços por parte da autoridade fiscal e que o erro cometido foi
apenas um vício de forma e não de conteúdo.
A relatora do Acórdão de Recurso Voluntário proferiu o voto, considerando a
fundamentação da autuação no inciso II do artigo 12 da Lei no 8.218/91, quando o lançamento
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.297 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000092/2009-89
4
fora lastreado no inciso I do referido artigo. Diante disso, a Unidade Preparadora opôs embargos
que foram admitidos e resultaram no Acórdão de Embargos no 3301-013.016.
Referido acórdão corrigiu o enquadramento legal e manteve o valor da autuação,
nos termos do artigo 12, inciso I da Lei no 8.218/91, considerando a nova Lei no 13.670/2018, com
a seguinte conclusão:
“Nestes termos, a sanar a contradição existente no voto embargado, deve ser
mantida a multa prevista no art. 11 e 12, inciso I, da Lei no 8.218/91, c/c com art.
504, inciso II, do RIPI/2002, com imposição de multa correspondente a meio por
cento (0,5%) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período para tal
infração.”
Por sua vez, a embargante alega omissão em relação à aplicação da retroatividade
benigna do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001. Já o despacho de admissibilidade fez as seguintes
considerações:
“A despeito do juízo de mérito que se possa fazer em relação ao assunto, o
silêncio do Colegiado a respeito da possibilidade de aplicação retroativa da Lei no
13.670/2018 ao caso concreto deixa dúvidas sobre o entendimento da Turma em
relação à matéria. Como dito linhas acima, a aplicação da retroatividade benigna
na decisão original decorreu de iniciativa do próprio Colegiado, sem que tivesse
sido provocado a se manifestar sobre essa possibilidade. Neste contexto, é de se
admitir a hipótese de que a Turma pudesse fazê-lo também em relação à
legislação citada pela embargante, mesmo sem ter sido instada a decidir sobre o
assunto.
Por conta disso, entendo que a ausência de prequestionamento da matéria em
sede de recurso voluntário não prejudica o pleito, ainda mais porque a Lei no
13.670 data do ano de 2018, e o recurso é de 2013.”
Percebe-se que o despacho de admissibilidade admitiu os embargos para que o
colegiado se pronunciasse acerca da aplicação retroativa da Lei no 13.670/2018 e não sobre a
aplicação retroativa do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001.
Contudo, entendo que os embargos não devem ser admitidos. Em primeiro lugar,
não houve omissão quanto à aplicação da Lei no 13.670/2018, a teor do excerto abaixo extraído
do acórdão embargado:
“Aqui, assiste razão a Embargante dado que quando da constituição do crédito
tributário foi imputada a multa regulamentar de que tratam os artigos 11 e 12,
inciso II, da Lei no 8.218/91, c/c com art. 504, inciso II, do RIPI/2002, o qual previa:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.297 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000092/2009-89
5
Por sua vez, a matéria sofreu alteração normativa através da Lei 13.670 de 2018,
a qual passou prever novo valor para a multa cabível no caso de apresentação
de arquivos digitais com omissão ou informações equivocadas, a saber (grifos
meus):
“Art. 12. .......................................................................
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Observa-se, que o auto de infração imputou a multa regulamentar de que tratam
os artigos 11 e 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, c/c com art. 504, inciso II, do
RIPI/2002, o qual previa 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos. (o inciso II
mencionado causou aos embargos da Unidade Preparadora)
Quanto ao voto embargado ter aplicado o inciso II, da Lei 13.670 de 2018, o qual
prevê do 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada
a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos, de fato, tal
dispositivo refere-se à omissão de informações ou, simplesmente, à apresentação
incorreta de tais informações, o que, não é o caso.
Nestes termos, a sanar a contradição existente no voto embargado, deve ser
mantida a multa prevista no art. 11 e 12, inciso I, da Lei no 8.218/91, c/c com art.
504, inciso II, do RIPI/2002, com imposição de multa correspondente a meio por
cento (0,5%) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período para tal
infração.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos interpostos para sanar a
contradição na decisão embargada, atribuindo-lhe efeitos infringentes.”
Constata-se que o acórdão fez as mesmas considerações sobre a aplicação da Lei no
13.670/2018 anteriormente feitas no Acórdão de Recurso Voluntário. Salienta-se, neste ponto,
que este relator não conseguiu vislumbrar a redução de valor afirmada nos acórdãos já citados,
pois a Lei no 13.670/2018 não alterou os percentuais das multas previstas nos incisos I a III do
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.297 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000092/2009-89
6
artigo 12, conforme pode ser observado pelo histórico das alterações do referido artigo, já acima
transcrito.
O inciso I sempre estabeleceu o percentual de 0,5%, os incisos II e III, desde a
vigência do artigo 72 da MP no 2.158-35/2001, estabeleceram os percentuais de 5% e de 0,02%,
ambos limitados a 1% da receita bruta.
A novidade trazida pela Lei 13.670 foi a possibilidade de redução das multas, trazida
no parágrafo único, mas que se refere à redução das multas para quem utiliza o SPED, o que não é
o caso dos autos, uma vez que o SPED foi instituído pelo Decreto no 6.022/2007, ao passo que a
autuação se refere ao período de 10/2003 a 09/2004.
Quanto à aplicação do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, o despacho de
admissibilidade não admitiu esta omissão. De fato, a ora embargante nada menciona em seu
recurso voluntário sobre a aplicação do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001.
Além disso, não se trata de matéria de ordem pública, não há súmula do CARF
acerca desta matéria, nem julgados proferidos pelo STF ou STJ de observância obrigatória. Assim,
não cabe a alegação de omissão sobre ponto não alegado pela embargante no recurso apreciado
pelo acórdão embargado.
Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 2172
DF CARF MF
Original